Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-08.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001222-08.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BARBOSA - CPF: 233.155.121-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PEDRO PINTO BARBOSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PEDRO PINTO BARBOSA - CPF: 106.112.661-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001222-08.2021.8.11.0021 – Agua Boa

Apelante
: Pedro Pinto Barbosa

Apelado
: Maria de Fátima Barbosa

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO VIA
WHATSAPP

– RECEBIMENTO – DIREITO POTESTATIVO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se privilegiar o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, CPC, segundo o qual não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo às partes e aos fins de justiça do processo.

Ultimada a citação via WhatsApp tomando conhecimento o demandado do processo, tanto é que buscou assistência jurídica perante a Defensoria Pública, não há que se falar em nulidade da citação, por cerceamento de defesa, notadamente porque
constituindo o divórcio um direito potestativo e podendo ser exercido por somente um dos consortes individualmente,
não cabe oposição ou necessidade de contraditório.

Deve ser mantida a sentença que decretou o fim do vínculo conjugal, ainda que existentes bens a partilhar que pode ser realizado em processo autônomo.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001222-08.2021.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante
: Pedro Pinto Barbosa

Apelado
: Maria de Fátima Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pedro Pinto Barbosa
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Agua Boa, nos
autos da
Ação de Divórcio Litigioso n. 1001222-08.2021.8.11.0021, proposta por
Maria de Fátima Barbosa
, que jugou procedente o pedido inicial, decretando o divórcio do casal, com fundamento no art. 226, §6o da CF e artigos
1.571, IV 1.580, § 2o do CC/2002
.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, por violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a citação do requerido não observou os critérios mínimos exigidos para validade do ato, porque desacompanhado do mandado e da inicial, tampouco da confirmação de identidade do destinatário.

Afirma que embora não se insurja ao divórcio, não se mostra verdadeira as alegações da apelada quanto à inexistência de bens a partilhar, porque adquirida uma chácara em nome do apelante na constância da união.

Pontuando a existência de prejuízo decorrente da nulidade da citação, assim também pela dispensa da audiência de conciliação, pede pela anulação da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 121470959, a apelada rechaça tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 27 de abril de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001222-08.2021.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante
: Pedro Pinto Barbosa

Apelado
: Maria de Fátima Barbosa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de divórcio litigioso.

Narrou a autora, que contraiu matrimônio com o requerido em 25.06.1977, que em razão da inviabilidade na manutenção do relacionamento encontram-se separados desde 2020, e por tal fundamento, busca a tutela jurisdicional para que seja decretado o divórcio do casal.

Ressaltou que na constância do casamento não adquiriram bens e que não há dívidas a partilhar e que da união tiveram três filhos, todos maiores.

O magistrado
a quo
, ante a revelia do requerido, julgou antecipadamente a lide para decretar o divórcio do casal.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o réu, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença, por ter o ato citatório efetivado desacompanhado do mandado e da peça inicial a conferir-lhe o direito ao exercício do contraditório, notadamente diante da existência de bens a partilhar.

Contudo, malgrado a insurgência, não se evidencia a alegada nulidade da citação, vez que o ato citatório se deu por meio eletrônico via
WhatsApp
, tendo o requerido tomado ciência do ato processual tanto é que buscou assistência jurídica perante o núcleo da Defensoria Pública, a fim de contrapor a sentença.

Ademais as nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.

No caso em pauta, a demanda originária trata-se unicamente do divorcio do casal, que é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos consortes,

porquanto,

com o advento da EC n° 66/2010, que alterou a redação do artigo 226 da Constituição Federal, desnecessário o transcurso de prazo pré-estabelecido (separação fática do casal por mais de dois anos ou após ano da separação judicial), além de se aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil
[1]
,
que pode ser realizada em processo autônomo,

e, por isso, deve

ser mantida a sentença que decretou o divorcio do ex-consortes.

Assim, o fato de o ato citatório não ter sido acompanhado da peça inicial, é irrelevante para fins de deferimento do pedido de divórcio, já que não há defesa cabível a contrapor à dissolução da sociedade conjugal.

Neste caso, há que se privilegiar o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, CPC, segundo o qual não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo às partes e aos fins de justiça do processo, razão pela qual é perfeitamente aplicável na hipótese em mesa.

Nesse sentido, trago precedente em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REVESTIDA DAS CARACTERÍSTICAS DA TUTELA PROVISÓRIA –
PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRICO IN INITIO LITIS – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EM SEDE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar descabimento do recurso por inexistência de previsibilidade legal, em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória revestida das características da tutela provisória.

Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”
(RAI n.

1002648-21.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos,

j.

10.11.21- negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE DIVÓRCIO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – GUARDA UNILATERAL – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM O GENITOR PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA COMPARTILHADA –

ALIMENTOS PROVISÓRIOS –

DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ARBITRAMENTO EM 25% DA SUA RENDA LÍQUIDA – DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O divórcio constitui direito potestativo, de modo que não é necessária a oposição ou a angularização processual, tampouco aguardar eventual partilha de bens ou a definição da guarda dos filhos, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

À vista do princípio do melhor interesse do

menor, a guarda compartilhada deve prevalecer até mesmo nas situações de falta de consenso entre os pais, sempre que não houver inaptidão de um dos genitores para o exercício da guarda do filho, a fim de que este possa usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.

Assim, se a despeito da medida protetiva contra o agravado em razão da denúncia de ameaça realizada pela genitora do menor, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que o desabonem para o exercício da guarda compartilhada, esta deve ser mantida.

Demonstrado nos autos os rendimentos do genitor do menor, o qual é servidor público efetivo, recomendável que os alimentos sejam fixados com base na sua efetiva renda e não no salário mínimo, e descontados diretamente da folha de pagamento.

À vista do binômio necessidade/possibilidade, tem-se que o percentual de 25% dos rendimentos líquidos do recorrido mostra-se razoável e suficiente para atender as necessidades do infante sem onerar demais o alimentante” .-
(RAI N. 1017438-44.2020.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel . Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 03.03.21 - negritei).

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022